Tribunal: TJES
Processo: 5002333-08.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002333-08.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIMERIA MARIA SALVADOR

APELADO: GUSTAVO SALVADOR ARAUJO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA MEDIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. REMESSA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Linhares contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida para internação compulsória, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada um.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em ação de internação compulsória, diante da ausência de resistência administrativa ou processual à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. DA APELAÇÃO CÍVEL. Causalidade e sucumbência não se confundem. A verba honorária deve ser fixada a favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade, e a favor de quem opõe resistência a pretensão, em virtude do princípio da sucumbência.

4. O Município de Linhares não apresentou resistência ao pedido de internação compulsória, não impugnou o mérito da demanda nem se opôs ao pleito da Defensoria Pública, limitando-se a informar o cumprimento da medida judicial e requerer o afastamento da condenação sucumbencial.

5. A ausência de negativa administrativa ou atuação processual litigiosa por parte do Município afasta a caracterização de pretensão resistida, requisito necessário para a imposição de verba sucumbencial contra a Fazenda Pública.

6. A jurisprudência do TJES reconhece a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente pretensão resistida e reconhecida a procedência do pedido sem oposição efetiva.

7. DA REMESSA NECESSÁRIA. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da CF/1988, sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos a garantia do acesso às ações e serviços necessários à preservação da vida e integridade física do cidadão.

8. A internação compulsória do beneficiário foi determinada com fundamento no direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição da República, e na urgência evidenciada por laudos médicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Remessa improcedente.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade pela efetivação da internação compulsória de dependente químico é solidária entre os entes federativos, conforme previsão constitucional e legal.

2. A ausência de pretensão resistida afasta a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 196; CPC, art. 85; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 437.958/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 1/4/2019; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.835/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; TJES, 5000529-06.2024.8.08.0062, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 23/03/2026; TJES, 5008731-05.2023.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 21/09/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e julgar improcedente a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002333-08.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CELIMERIA MARIA SALVADOR
APELADO: GUSTAVO SALVADOR ARAUJO, MUNICIPIO DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado(s) do reclamante: ICARO LOYOLA DE OLIVEIRA CALMON MACHADO

VOTO

Conforme relatório, trata-se de
a
pelação
c
ível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
LINHARES
, por meio do qual insurge-se contra a r. sentença do id18490196, integrada pela decisão do id 18490203, que julgou procedente a pretensão deduzida para internação compulsória de Gustavo Salvador Araújo, condenando o Estado do Espírito Santo e o Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada um.

Alega o apelante, em síntese, que é indevida a condenação em honorários advocatícios diante da inexistência de pretensão resistida por parte do ente municipal, já que não houve oposição por contestação, tendo o Município cumprido integralmente a ordem judicial de internação. Além disso, a internação compulsória foi prontamente viabilizada pelo Estado do Espírito Santo, tão logo intimado, e que o Município não contribuiu para a instauração do litígio.

Pois bem.

(I) DA APELAÇÃO CÍVEL

Cinge-se a controvérsia tão somente na condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, imposta com fundamento no princípio da sucumbência.

Causalidade e sucumbência não se confundem. Assim, a verba honorária deve ser fixada a favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade, e a favor de quem opõe resistência a pretensão, em virtude do princípio da sucumbência.

Impõe-se, pois, a análise do comportamento processual da municipalidade e de sua eventual responsabilidade na deflagração da demanda.

Conforme se extrai dos autos (id 18490023), o Município de Linhares não apresentou contestação ao mérito, tampouco se opôs à pretensão formulada na inicial. Ao contrário, manifestou-se nos autos informando o cumprimento espontâneo da ordem judicial, reiterando que não resistiu à medida postulada e pugnando expressamente pelo afastamento da condenação sucumbencial, com base na ausência de pretensão resistida.

Logo, não havendo oposição à pretensão deduzida, nem negativa administrativa prévia, tampouco atuação processual tendente a obstar o provimento jurisdicional, não se configura hipótese de resistência a ensejar a imposição de ônus sucumbenciais, a teor do princípio da sucumbência.

Cuidando-se de demanda que em figura como parte a Fazenda Pública, não há condenação em honorários advocatícios se reconhecida expressamente a procedência do pedido autoral quando citada para apresentar resposta, pois inexistente a pretensão resistida
.

O próprio Município de Linhares demonstrou, nos autos, que não apenas não se opôs ao pleito, como também não participou ativamente da relação processual em sentido litigioso, limitando-se a cooperar com a execução da medida judicial.

A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que, havendo o reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública e ausência de resistência, deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios (AgInt no AREsp n. 437.958/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe de 1/4/2019).

Esta Câmara se pronunciou recentemente em situação análoga:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou procedente pedido formulado pela Defensoria Pública Estadual para determinar a internação compulsória da Sra. Márcia Ferreira dos Santos, em razão de grave dependência química associada a sintomas psicóticos e comportamento agressivo, com risco à própria integridade e à de terceiros. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e fixou condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo tendo ele se limitado a cumprir a ordem judicial, sem apresentar resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O art. 196 da Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado, legitimando a determinação judicial de internação compulsória em situações de risco à vida e à integridade do paciente e de terceiros.

2. A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus processuais.

3. O Município de Piúma, nos autos, não apresentou resistência ao pedido de internação compulsória, não impugnou o mérito da demanda nem se opôs ao pleito da Defensoria Pública, limitando-se a informar o cumprimento da medida judicial e requerer o afastamento da condenação sucumbencial.

4. A ausência de negativa administrativa ou atuação processual litigiosa por parte do Município afasta a caracterização de pretensão resistida, requisito necessário para a imposição de verba sucumbencial contra a Fazenda Pública.

5. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a inaplicabilidade de honorários advocatícios nas hipóteses em que a Fazenda Pública reconhece expressamente o pedido ou não apresenta resistência, conforme previsto no art. 19, § 1º, da Lei nº 10.522/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido. (TJES, 5000529-06.2024.8.08.0062, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 23/03/2026)

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a ausência de pretensão resistida e de conduta processual ou administrativa que justifique a imposição de ônus sucumbenciais ao ente municipal.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE provimento
para reformar a r. sentença tão somente para excluir a condenação do Município de Linhares ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

(II) DA REMESSA NECESSÁRIA

O art. 196 da Carta Magna estabelecer que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

A obrigatoriedade no fornecimento do tratamento adequado descrito nos autos deve ser mantida, eis que o bem tutelado é a vida e a manutenção da saúde, da dignidade da pessoa humana e a busca pela recuperação plena da capacidade, maculada pelo uso de diversas drogas, sem que apresentasse êxito em tratamentos outros, restando-lhe a internação compulsória para a preservação da própria vida, conforme relatado no laudo médico do id 18490019. Observe-se que a internação compulsória se demonstrou eficaz, inclusive resultando na alta médica do paciente demandado.

O acolhimento do pleito autoral se resguarda no dever dos entes federados em fornecer gratuitamente ao indivíduo desprovido de recurso financeiro o necessário para o efetivo tratamento da saúde, não havendo que se abster de sua responsabilidade.

Destaca-se o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE LINHARES e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando a internação compulsória por dependência químico, bem como fixando custas processuais e honorários advocatícios em desfavor dos entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da imposição da obrigação de fazer consistente na internação compulsória de dependente químico; (ii) definir a responsabilidade dos entes federativos pelo custeio e efetivação da internação; e (iii) estabelecer se há resistência por parte dos entes que justifique sua condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme art. 196 da CF/1988, sendo de responsabilidade solidária dos entes federativos a garantia do acesso às ações e serviços necessários à preservação da vida e integridade física do cidadão.

2. Constatada a necessidade de internação compulsória, conforme relatórios de encaminhamento e decisão liminar já cumprida, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer, diante da urgência e gravidade do quadro clínico.

3. Configurada resistência do Município, que requereu sua exclusão do feito e atribuiu exclusivamente ao Estado a obrigação de internação, afasta-se a alegação de ausência de impugnação ao pedido inicial.

4. O Estado também apresentou resistência ao discutir a competência do Juízo, configurando oposição à pretensão autoral.

5. Diante da resistência de ambos os entes, mantém-se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, majorados em razão do desprovimento dos recursos, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

6. A remessa necessária é improcedente, pois a sentença está em conformidade com os preceitos constitucionais e legais que regem a matéria de saúde pública e obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Remessa necessária improcedente. Recursos de apelação julgados prejudicados. (TJES, 5008731-05.2023.8.08.0030, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 21/09/2025)

Nesse ínterim, cumpre ao Poder Público adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, sob pena de se incorrer em grave omissão. Cite-se ser uníssono na Corte Superior que “
o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.835/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

Demonstrada a necessidade e a urgência do tratamento indicado, pelo laudo médico do id 18214319, deve ser mantida a obrigação de fazer.

Escorreita a incidência da isenção contida no art. 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, em favor do Estado do Espírito Santo, relativa às custas e despesas processuais, assim como a condenação do referido ente aos honorários advocatícios sucumbenciais, dada a resistência à pretensão deduzida diante da apresentação de contestação sendo devidos (id 18490013).

Quanto aos ônus sucumbenciais impostos ao Município, estes já foram analisados nos recursos interpostos.

A remessa necessária, portanto, é improcedente, pois a r. sentença está em conformidade com os preceitos constitucionais e legais que regem a matéria.

Por todo o exposto, conheço da remessa e
julgo-a improcedente
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.